Tribunal: TJPA
Processo: 0031431-75.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031431-75.2011.8.14.0301

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MARCELO ARAUJO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado (art. 619 do CPP).

2. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação.

3. Embargos Rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de Embargos de Declaração interposto e rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
em face do Acórdão de ID n.º

18056827, proferido pela 2ª Turma de Direito Privado, que conheceu e deu provimento ao recurso, nos seguintes termos:

APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS APRECIADA A PARTIR DAS SÚMULAS N. 596, STF E 382 E 379 DO STJ.TEMÁTICA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS. LIVRE PACTUAÇÃO. FRUIÇÃO DO BEM. JUROS ATINENTES À TAXA MÉDIA DO MERCADO, CONFORME ESTABELECIDO PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DA LEGALIDADE NA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE . É VALIDA A COBRANÇA DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM, BEM COMO DA CLÁUSULA QUE PREVÊ O RESSARCIMENTO DE DESPESA COM O REGISTRO DO CONTRATO, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DA COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO EFETIVAMENTE PRESTADO E DE CONTROLE DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Em suas razões
(ID nº.

18257478), o embargante sustenta, em suma,
que houve contradição na decisão vergastada. Requer ao final o provimento do recurso com a aplicação de efeito modificativo da decisão guerreada.

Devidamente intimada, a parte contrária

não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID. nº.

18525855.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

Conheço o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos do Embargante.

BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
apresentou os presente embargos, pois entende que a decisão proferida foi obscura, consoante argumentos contidos no recurso.

Não lhe assiste razão.

Os embargos declaratórios, a rigor, buscam extirpar as máculas contidas na prestação jurisdicional, servindo como meio idôneo à complementação do julgado, diante da obscuridade, contradição ou omissão da decisão, na forma prevista do artigo 1.022, incisos I e II, do Código Processo Civil.

Ademais, o vício de obscuridade que autoriza a oposição dos embargos é aquele que ocorre

quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

1. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação.

2. Incide o óbice previsto na Súmula n. 282/STF quando suscitada, exclusivamente em embargos de declaração, matéria nova, até então não debatida no processo.

3. Agravo interno desprovido. ( AgInt no REsp n. 1.326.809/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 19/8/2016.)

PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. INEXISTÊNCIA. REGULARIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 13 DO CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE.

1. O vício de obscuridade está relacionado à falta de clareza, o que dificulta a compreensão do comando judicial pelo jurisdicionado. Não é o que se constata na hipótese, pois as próprias razões recursais demonstram que o acórdão foi perfeitamente compreendido.

[...]

5. Embargos Declaratórios rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, corrigido monetariamente. ( EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 483.356/DF, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/12/2014.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. PERFEITA COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS E DO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO VÍCIO.

1. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos declaratórios remete à dificuldade de compreensão da inteireza da decisão judicial, cuja redação textual sem clareza compromete a concepção das razões do julgamento e do dispositivo em si.

2. Não ocorre, na espécie, tal vício porque perfeitamente compreensível a motivação ensejadora do não conhecimento do recurso especial do INCRA na parte em que pretendia modificar o ônus da sucumbência de ação rescisória, com intuito de beneficiar, no entanto, o Ministério Público Federal, atuando, dessa forma, para defender judicialmente, em nome próprio, direito alheio.

3. Embargos de declaração rejeitados.

( EDcl nos EDcl no REsp n. 1.179.444/DF, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/12/2013, DJe de 17/2/2014.)

Ante o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2024